Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701664-24.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: RENATO DE CARVALHO FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, §3o, da Lei 12.153/2009) apresentado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, réu na “ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer” ajuizada por RENATO DE CARVALHO (Processo n. 0724636-08.2019.8.07.0016). Em suas razões (ID 20894592), o suscitante alega, em síntese, que a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao proferir o acórdão n. 1251734 (ID 20894587), contrariou o posicionamento da 1a Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da 2a turma Cível e Criminal do Estado de São Paulo, bem como Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação do artigo 281, parágrafo único, II c/c art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, ao entender que há necessidade de comprovação da notificação de autuação e de aplicação de penalidade, decorrentes de infração de trânsito, mediante apresentação de aviso de recebimento. Requer, destarte, o envio do Pedido de Uniformização ao colendo Superior Tribunal de Justiça e, ao final, o seu conhecimento e provimento, com a reforma do decisum proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de que o pedido deduzido na inicial seja julgado totalmente improcedente. O Ministério Público opinou pelo encaminhamento dos autos à Corte Superior (ID 21437307). É o relatório. Decido. A respeito do presente pedido, assim dispõe a Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. (grifo nosso) Dessa forma, do aludido dispositivo legal, em especial ao que preconiza o §3o, verifica-se que incumbe à Corte Superior a devida apreciação do presente pedido de uniformização, inclusive, quanto ao exame de admissibilidade. Isso porque, tanto a Resolução STJ n. 10/2007 quanto a Resolução CJF N. 586/2019 (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais) disciplinam, tão somente, os pedidos de uniformização oriundos dos juizados especiais federais, embasados na Lei 10.259/2001, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Logo, a despeito de previsão legal que autorize o juízo de admissibilidade no âmbito estadual, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, fundamentado no artigo 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, e apresentado perante a Turma de Uniformização Regional, deve ser por esta redirecionado ao colendo Superior Tribunal de Justiça. A propósito: PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/09. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA CONFRONTADO COM SÚMULA DO STJ. PROCESSAMENTO OBSTADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Tratando-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal formulado com base no art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/09 e dirigido a esta Corte Superior, em que o requerente confronta acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado da Fazenda Pública com enunciado de súmula do STJ, a competência para apreciá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em tais casos, cumpre a este Tribunal Superior, inclusive, o exame dos pressupostos legais do pedido de uniformização, uma vez que não há previsão na lei de juízo prévio de admissibilidade a ser exercido pela respectiva Turma Recursal. Precedentes: Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016; Rcl 25.927/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 16/11/2015. 3. Logo, deve-se cassar o decisum que obstou a tramitação do pedido de uniformização de lei, determinando-se que a autoridade reclamada o encaminhe a esta Corte Superior para oportuna análise. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl 24.258/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017, sem grifos no original) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E SÚMULA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. 1. A Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina um sistema próprio de uniformização jurisprudencial, restringindo as hipóteses de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a duas hipóteses: a) quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes; e b) quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Hipótese em que o pedido foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte Superior exercer a sua competência para apreciá-lo, inclusive, naturalmente, no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais, não prevendo a lei a existência de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. 3. Reclamação julgada procedente para determinar à autoridade reclamada que processe o pedido de uniformização de interpretação de lei, encaminhando-o oportunamente para esta Corte Superior. (Rcl 26.335/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/9/2016, DJe 10/10/2016, sem grifos no original) Diante do exposto, à Secretaria, para que proceda o envio dos autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, observadas as cautelas de estilo. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente